Tribunal: TJPA
Processo: 0005763-35.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005763-35.2017.8.14.0029

APELANTE: RODRIGO SALES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E ADEQUAÇÃO PATAMAR MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – PARCIAL PROVIMENTO. 2. O juízo valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, conduta social, motivos, circunstancias e conseqüências. As fundamentações atribuídas às circunstanciam judiciais são inerentes ao tipo, não havendo subsídios outros que reprovem a conduta do acusado além do próprio tipo penal, assim sendo, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o magistrado aumentou a pena em 2/5 pelo reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2ª, I, apenas mencionando a capitulação e ausente fundamentação para uma exasperação maior, igualmente, reduzo o patamar de 2/5 para 1/3, mínimo legal, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RODRIGO SALES FERREIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º - A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 12.06.2017 o acusado, mediante violência no uso de arma de fogo, abordou e subtraiu da vitima sua motocicleta, capacete, um aparelho celular e quantia de R$100,00, após empreendeu fuga no veiculo da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Rodrigo Sales Ferreira a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime fechado (art. 33, § 3º do CPB), pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base ao mínimo legal, bem como reduzido o patamar de aplicação a causa de aumento de pena, na 3ª fase.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria argüida.

Em que pese os argumentos defensivos, os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como em juízo, em consonância, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, os depoimentos da vitima e testemunhas, assim elucidam os fatos:

A vitima em juízo confirmou suas declarações na fase inquisitorial, afirmando que foi abordado por um homem desconhecido que estava com uma camisa cobrindo o rosto e armado com arma caseira e subtraiu seus pertences, motocicleta, aparelho celular e capacete e a quantia de R$ 100,00 e que com arma empunhada em sua cabeça o acusado o chamava de vagabundo e exigia dinheiro e que nenhum de seus pertences foram recuperados.

A testemunha de acusação, o Sr. Raimundo Edson Ferreira Felizardo, ouvida em sede policial, declarou que conhece a vítima e soube do assalto através do seu irmão e que o acusado que havia subtraído a motocicleta teria passado pelo Rio Grande e que através do celular de seu irmão conseguiu identificar a motocicleta como sendo da vítima, uma vez que esta é conhecido na Vila de São Roberto onde faz suas vendas a prestação.

O Sr. José Carlos Sales Ferreira, irmão do acusado, declarou perante a policia que estava no igarapé com sua companheira e a senhora conhecida por Loira e sua filha, quando viu seu irmão de capacete cinza em uma moto no balneário em que estavam e atravessou o córrego rapidamente e que pegou sua companheira e depois seguiram; que reconheceu seu irmão, pois o capacete estava nas mãos; disse que seu irmão quando chegou em sua residência trouxe apenas uma mochila e quando sumiu da vila já levou uma motocicleta; que a moto era do Sr. Carlos Augusto, vitima, que a senhora conhecida por Loira e sua filha reconheceram o automóvel.

A sra. Ana Alice Menezes Ferreira, igualmente na fase inquisitorial, mencionou que conhece o acusado e sua família; que neste dia estava em um igarapé junto a sua filha lavando roupa quando passou uma motocicleta e a declarante mencionou ‘lá vem o crediário’ que a moto passou pelo córrego e passou direto, logo trás desceu a mulher de Rodrigo (acusado) com duas mochilas e foi atrás dele e subiu na garupa da moto e foram saíram e que já recebeu ameaça do acusado.

A filha da sra. Ana Alice, Lorena Laís Ferreira Leite, corroborou as declarações de sua genitora, reconhecendo a motocicleta como sendo da vitima, conhecida do local.

Assim sendo, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as declarações do acusado, pela negativa de autoria, encontram-se isoladas e o conjunto probatório com depoimentos produzidos em sede policial e em juízo, uníssonas entre si, reconheceram o acusado na posse da motocicleta da vitima.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela pena no mínimo legal e reforma do patamar a majorante de arma de fogo. O juízo valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, conduta social, motivos, circunstancias e conseqüências. As fundamentações atribuídas às circunstanciam judiciais são inerentes ao tipo, não havendo subsídios outros que reprovem a conduta do acusado além do próprio tipo penal, assim sendo, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o magistrado aumentou a pena em 2/5 pelo reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2ª, I, apenas mencionando a capitulação e ausente fundamentação para uma exasperação maior, igualmente, reduzo o patamar de 2/5 para 1/3, mínimo legal, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022